Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702652-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDOS: JULIANA VIEIRA LACERDA E LUCAS MACHADO LEMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA INICIAL JULGADA SEM EXCESSO PELO TRIBUNAL. EQUÍVOCO NA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA NO DECORRER DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DESNESSÁRIA DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO RECEBIDO PELO CREDOR POR EXCEDENTE VINCULADO À CONTA JUDICIAL DE CREDOR DIVERSO. 1. Não caracteriza má-fé a ensejar a sanção prevista no art. 940 do Código Civil, quando admitido pelo credor, cálculo equivocado que levou a apresentação de nova planilha com valor excedente durante o cumprimento de sentença, depois de ser julgado sem excesso pelo Tribunal o valor constante na planilha inicial. 2. Não há que se falar em restituição ao apelante de valor excedente depositado que não foi recebido pelo credor, uma vez que esse excedente foi, por sentença, vinculado à conta judicial para pagamento de outro credor devido a penhora no rosto dos autos. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 940 do Código Civil, sustentando ocorrência de excesso de execução fundamentado em má-fé por parte dos credores (recorridos), devendo incidir contra eles as penalidades cabíveis. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 940 do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da necessidade de se comprovar a má-fé para a aplicação da penalidade prevista no referido artigo, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil” (AgInt no AREsp n. 2.095.187/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.). Na mesma senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 2398260, pela RELATOR(A) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023. Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020